Tribunal: TJSP
Processo: 1085949-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora de ressarcimento dos valores pagos ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletroeletrônicos - ausente comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da ré concessionária de serviço público - inadmissibilidade do laudo técnico apresentado com a exordial, visto que unilateral e genérico -

Ementa:

*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora de ressarcimento dos valores pagos ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletroeletrônicos - ausente comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da ré concessionária de serviço público - inadmissibilidade do laudo técnico apresentado com a exordial, visto que unilateral e genérico - demanda improcedente - sucumbência da postulante - recurso provido.*